Tribunal: TJMT
Processo: 1013056-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013056-71.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DE MORAIS - CPF: 484.977.971-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EWERTON ROCHA BATISTA - CPF: 016.564.274-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ROCHA BATISTA - CPF: 016.558.874-83 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO DOS ANJOS SIMPLICIO - CPF: 064.896.771-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIRON MARCOS CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILO MOREIRA COSTA - CPF: 057.494.981-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GIAN CARLOS SANTIN (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.463.631-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE NUNES DA SILVA - CPF: 061.460.061-81 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FERREIRA NERY - CPF: 074.195.481-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES SOUZA - CPF: 702.301.091-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY DE OLIVEIRA COELHO - CPF: 051.587.501-57 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIDA DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES E COMPLEXIDADE DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
–
2
.
ESGOTAMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP QUE NÃO ENSEJA A IMEDIATA SOLTURA DO SUSPEITO
– LAPSO TEMPORAL NÃO PEREMPTÓRIO – PRECEDENTES –
3. PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
-
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – PERICULOSIDADE DO PACIENTE E NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – INCREPADO QUE OSTENTA OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA O ACAUTELAMENTO DO CORPO SOCIAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que conta com pluralidade de acusados, assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, com a necessidade de analisar diversos pedidos de liberdade provisória protocolados na instância primitiva,
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

2. A norma do art. 316, parágrafo único, do CPP direciona-se ao órgão emissor da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso. Além disso, o prazo de 90 (noventa) dias previsto no referido artigo não é peremptório, de modo que a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente.

3. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial de primeira instância se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, tais como a periculosidade social do increpado, o risco de reiteração delitiva e a necessidade interromper a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho”, da qual, aparentemente, é faccionado; valendo acrescentar, ainda, que uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a teor do que preceitua o art. 282, §6o do CPP.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. GILBERTO CARLOS DE MORAIS

PACIENTE:

LEVY DE OLIVEIRA COELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 0000468-37.2020.811.0080 – código: 623596, em que denunciado pelo suposto cometimento dos delitos tipificados no
art. 2o, §4o, inc. I da Lei n.o 12.850/13 c/c art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP.

Narra o firmatário do remédio heroico que o paciente foi inicialmente recolhido ao cárcere por força de mandado de prisão temporária na data de
27/02/2020
, sendo o recolhimento convertido em preventiva no dia
17/04/2020
a pedido da d. autoridade policial; ao que se sucedeu o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em
21/08/2020
e o seu recebimento pela autoridade judiciária de primeiro grau na data de
28/08/2020
. No entanto, em
24/05/2021
o i. representante do
Parquet
aditou a exordial acusatória e, desde então, o feito encontra-se paralisado no Gabinete da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, sem qualquer manifestação do juízo, o que, no entender do causídico, configura coação ilegal.

Nessa esteira, o subscritor do
writ
defende as teses de
excesso de prazo
na prisão

processual
do increpado e
omissão do juízo
a quo
em reavaliar a imprescindibilidade desta dentro do prazo nonagesimal a que alude o art. 316, § único, do CPP
, porquanto o recolhimento provisório do acusado ao cárcere
já perdura desde
27/02/2020
, ou seja, por cerca de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses
, e conquanto o favorecido nessa ordem já tenha apresentado resposta à acusação, alega que até a data em que impetrada a presente ação constitucional, a d. autoridade inquinada de coatora não deu início à instrução criminal, tampouco manifestou-se acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva; a configurar expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
, além de
ofensa à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, dada pela Lei n.o 13.964/19
, máxime no atual momento pandêmico vivenciado em que, por força da Recomendação n.o 62/2020-CNJ, foi conferida maior excepcionalidade às prisões cautelares, bem como orientado aos magistrados que procedam à reavaliação da necessidade de manutenção de tais medidas restritivas, no intuito de reduzir a propagação do Covid-19.

Em reforço, assevera que a excessiva delonga na marcha processual não pode ser atribuída à defesa técnica do paciente, sendo o extrapolamento do prazo legal para início da instrução criminal culpa exclusiva da máquina judiciária.

Enfim, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e alega que o decreto segregatício
carece de fundamentação
, porquanto
“provindo de um texto mecânico e sempre imutável, pincelados em fórmulas ultrapassadas, decomposta e cadenciada na incoerência”
(sic), na medida em que não aponta elementos concretos capazes de vincular o favorecido nessa ordem à
societas sceleris
, tampouco a indicar que solto, voltará a delinquir [
ausência do
periculum libertatis
]; mormente se considerado que o paciente é primário, com residência fixa e ocupação lícita, sendo viável, portanto, a concessão da liberdade provisória,
ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP)
.

Diante de tudo que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao increpado, seja em razão do excesso de prazo e da violação ao art. 316, parágrafo único do CPP; seja por força da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.

A ordem veio munida com procuração (ID 95060494) e com a documentação eletrônica anexada do ID 95060495 ao ID 95069451.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
95358456) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 96744475 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 97458471).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que no
início do ano de 2020
, a autoridade policial da comarca de Querência/MT
representou
pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
,
quebra de sigilo de dados e monitoramento de aplicativo de comunicação
e
prisão temporária
do paciente
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
e de outros 06 (seis) investigados (autos n.o 3685-30.2020.811.0080 – cód. 623600), em relação aos fatos deduzidos no Inquérito Policial n.o 019/2020 (Operação “Abre Alas”), instaurado para apuração da suposta prática do crime de organização criminosa naquela urbe.

Referidas pretensões foram acolhidas pelo d. Juízo da Vara Única de Querência/MT na data de
21/02/2020
, sendo o mandado de prisão temporária expedido em face do ora paciente devidamente cumprido no dia
27/02/2020
; ao que sucedeu a formulação de pedido de prorrogação da prisão temporária dos investigados, o qual restou acolhido em decisão proferida no dia
20/03/2020.

Na sequência, ao final do Inquérito Policial n.o 019/2020, o Delegado de Polícia requereu nos autos de n.o 3685-30.2020.811.0080 a
conversão do recolhimento em prisão preventiva
e
indiciou
os investigados pelos crimes tipificados no
art. 2o, da Lei n.o 12.850/13 c/c art. 244-B, da Lei n.o 8.069/90 c/c art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06
, porquanto angariados indícios suficientes de que
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
integraria a organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo membro de uma espécie de “célula” do grupo criminoso denominada “ESTRELÃO GAS”, responsável pela comercialização de entorpecentes no município de Querência/MT; pleito que foi
deferido
pelo d. magistrado de primeiro grau na data de
17/04/2020
.

Na mesma ocasião, o d. Juízo da Vara Única de Querência/MT
declinou da competência
para processar e julgar o feito em favor da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos da Resolução n.o 11/2017-TP; determinando a imediata remessa do feito ao juízo competente.

Assim, os autos aportaram ao d. Juízo da 7a Vara Criminal desta Capital/MT em
12/05/2020
e no dia
20/05/2020
a MM.a Juíza titular, Dr.a Ana Cristina Silva Mendes, proferiu decisão por meio da qual:
i)
reconheceu a competência do juízo para processar e julgar o feito;
ii)
ratificou
in totum
todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da Vara Única de Querência/MT; e
iii)
remeteu os autos ao i. Ministério Público para ciência e eventual oferecimento de denúncia.

Dando prosseguimento ao feito, na data de
21/08/2020
, o i. representante do
Parquet
ofertou denúncia em face de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
e de seus comparsas
Ewerton Rocha Batista
,
Emerson Rocha Batista
,
Eduardo dos Anjos Simplício
,
Mairon Marcos Carvalho da Silva
,
Camilo Moreira Costa
,
Gian Carlos Santini
e
Célia Pereira da Silva
; sendo imputado ao
favorecido nessa ordem
os crimes de
organização criminosa
e
tráfico de drogas
.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Gabinete e no dia
02/09/2020
, a d. autoridade judiciária de primeiro grau
recebeu
a exordial acusatória em face de todos os denunciados,
instaurando-se a ação penal n.o 468-37.2020.811.0080 – cód. 623596
, oportunidade em que a MM.a Juíza
a quo
concluiu pela necessidade de
manter a segregação cautelar destes
, tal como decretado nos autos da Medida Cautelar n.o 3685-30.2020.811.0080 e determinou a citação pessoal dos acusados para apresentação de suas respectivas defesas preliminares.

Os patronos anteriormente constituídos pelo
ora paciente
, então, formularam pedidos de revogação da custódia – tanto nos autos da medida cautelar, quanto nos autos da ação penal instaurada em desfavor deste – defendendo, em ambos os casos, a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais e por inobservância do prazo nonagesimal à que alude o art. 316, parágrafo único do CPP; os quais foram seguidos por pleitos semelhantes formulados pelas defesas dos demais acusados.

Assim, dando seguimento ao feito, o processo-crime foi concluso ao Gabinete e no dia
11/02/2021
, a d. magistrada singular, após constatar que, dos 08 (oito) denunciados, 07 (sete) já haviam sido devidamente citados e apresentado resposta à acusação; determinou:
i)
a certificação quanto à citação da acusada
Célia Pereira da Silva
;
ii)
a remessa do feito ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de revogação das prisões formulados pelos demais acusados; consignando, desde já, que após a apresentação da peça defensiva pela acusada faltante, os autos deveriam ser remetidos ao i. órgão acusatório a fim de que se manifestasse sobre as preliminares arguidas e, empós, voltar conclusos ao Gabinete para providências.

A citação pessoal da acusada
Célia Pereira da Silva
foi efetivada via carta precatória, no dia
24/02/2021
, ocasião em solicitou a assistência da i. Defensoria Pública Estadual; ao que se sucedeu o indeferimento de pedido de revogação da prisão de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
no dia
27/07/2021
, o qual havia sido formulado nos autos de n.o 3685-30.2020.811.0080.

Em derradeiro, no dia
29/07/2021
, a d. magistrada singular proferiu novo
decisum
, por meio do qual:
i)
indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulado por
Ewerton Rocha Batista
,
Emerson Rocha Batista
,
Eduardo dos Anjos Simplício
,
Mairon Marcos Carvalho da Silva
,
Camilo Moreira Costa
e
Gian Carlos Santini
;
ii)
nomeou a i. Defensoria Pública Estadual para patrocinar a defesa de
Célia Pereira da Silva
e a respectiva intimação do órgão para apresentação de resposta à acusação;
iii)
recebeu o aditamento da denúncia apresentada em face de
Alexandre Nunes da Silva
,
Rodrigo Ferreira Nery
e
Daniel Rodrigues Souza
, determinando a citação pessoal destes para apresentarem suas respectivas defesas; e
iv)
ordenou a remessa do feito ao i. Ministério Público para manifestar-se acerca das preliminares arguidas.

Atualmente, os autos encontram-se em carga com o i. órgão acusatório
que, após manifestar-se acerca das preliminares arguidas pelos denunciados, remeterá o feito ao d. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT para que sejam adotadas as providências cabíveis, dentre elas, a designação de audiência de instrução e julgamento.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Nada obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
27/02/2020
, ou seja, há mais de um ano, sem que a fase instrutória da ação penal instaurada contra ele tenha se iniciado,
entendo que razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias do caso concreto justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Dessa forma, como se verifica do cenário acima delineado, na hipótese versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade.

Assim, o atraso no trâmite processual decorre de particularidades e da complexidade da causa, que conta
com pluralidade de réus (atualmente em número de onze), assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que no ano de 2020, houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face do paciente, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Mato-Grossense, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Destaco, ainda, que diversos pedidos de liberdade provisória foram protocolados em primeira instância - tanto pela defesa do ora paciente, quanto pelos representantes dos demais acusados - os quais foram apreciados em tempo hábil. E a teor do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“
Conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no
andamento processual
”
(HC 621.415/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na solução de mérito da ação penal ajuizada em 1o grau não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Da alegada violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Lado outro, a despeito das considerações tecidas pelo impetrante no sentido de que a custódia cautelar do paciente está eivada de vício porque não realizado o reexame necessário obrigatório, em decisão devidamente motivada, a cada 90 (noventa) dias, em evidente afronta à novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP;
também entendo que a razão não lhe assiste
.

Da leitura do aludido dispositivo legal depreende-se que a revisão da prisão preventiva direciona-se ao “
órgão emissor da decisão”
que decretou a medida segregatícia cautelar, sendo desarrazoado, ou mesmo inexequível, estendê-la a todos os órgãos jurisdicionados competentes para a análise do processo em grau de recurso.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça vem orientando-se no sentido de que “
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
”
(AgRg no HC 649.605/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

– destaquei.

Ademais, os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão de Liminar n.o 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux,
in verbis:

“
A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”

(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) – destaquei.

Partindo de tais premissas, verifico que, no dia
27/07/2021
, a MM.a Juíza de 1o grau justificou o mais recente indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva do ora paciente na
persistência dos requisitos que ensejaram a imposição da cautelar extremada
, destacando a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e de risco eminente à ordem pública, frente à gravidade concreta dos crimes e ao
modus operandi
empregado, bem como diante do risco de reiteração delitiva.

Portanto, na hipótese dos autos, conquanto não esteja cumprindo à risca o prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo parágrafo único do art. 316 do CPP, a d. autoridade inquinada de coatora vem apreciando todos os pedidos de revogação da custódia formulados pela defesa de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
tanto nos autos da ação penal correlata, quanto no bojo da Medida Cautelar n.o 3685-30.2020.811.0080 em tempo hábil; de maneira que, estando devidamente motivada a custódia, o mero extrapolamento do prazo nonagesimal, não implica na nulificação do decreto segregatício, tampouco na imediata soltura do paciente.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Enfim,
também não merece prosperar
a alegação defensiva que busca desconstituir o ergástulo à conta das supostas carência de fundamentação idônea e ausência do
periculum libertatis
.

Isso porque, embora o decreto originário de prisão não integre a prova pré-constituída pelo impetrante, ao prestar informações nos autos deste remédio heroico, a d. autoridade inquinada de coatora apresentou a cópia integral de aludido pronunciamento judicial (ID 96744474 – pág. 02/05); sendo, portanto, possível constatar que a medida segregatícia imposta ao paciente encontra suporte na condição de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, porquanto as penas máximas abstratamente previstas para os tipos penais que lhe estão sendo imputados [organização criminosa e tráfico de drogas], quando somadas,
atingem patamar superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com a organização criminosa “Comando Vermelho”, havendo fortes indicativos de que era um dos responsáveis pela comercialização de narcóticos no município de Querência/MT à mando da aludida facção criminosa; o que, nesse momento, é o suficiente para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição e manutenção da cautelar extremada, até mesmo porque, eventual discussão mais aprofundada acerca dos indícios de autoria delitiva exigiria o revolvimento do lastro probatório do feito correlato, o que não se admite na estreita via do
habeas corpus
(ex vi do
Enunciado Orientativo n.o 42 do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, no que concerne
ao
periculum libertatis
, verifico que a d. autoridade judiciária de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
periculosidade social
do paciente e o
risco eminente de reiteração delitiva
, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado por ele, evidenciam a necessidade da prisão para
acautelar a ordem pública
e, com isso, interromper e/ou diminuir a atuação da organização criminosa da qual aparentemente o increpado faz parte e evitar o cometimento de novos crimes.

Com efeito, confrontando as informações trazidas pela d. autoridade impetrada com àquelas disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Processo Executivo de Pena n.o 0003910-62.2018.811.0021 (SEEU)
, em que cumpre a reprimenda de
08 (oito) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão, pelo cometimento dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
;

-
Ação Penal n.o 0003833-07.2017.811.0080 (PJe),
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de
roubo majorado
;

-
Ação Penal n.o 1000484-37.2021.811.0080 (PJe),
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT, em que denunciado pelo suposto cometimento do crime de
roubo qualificado
;

-
Ação Penal n.o 1000571-90.2021.811.0080 (PJe),
que tramita perante a Vara Única da Comarca de Querência/MT, em que denunciado por infringir o
art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Portanto, a existência de outras anotações criminais em face do increpado leva a crer que, acaso colocado em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a infringir o ordenamento jurídico, gerando insegurança à toda coletividade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de proteger toda a sociedade.

Até mesmo porque,
não é possível existir
ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito; sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Além do mais, não há como desconsiderar que a d. autoridade inquinada de coatora destacou que a medida segregatícia visa, também, interromper e/ou diminuir a atuação da organização criminosa “Comando Vermelho”, o que reforça a necessidade de manter o paciente com a liberdade restrita;
sendo este, inclusive, o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores:

“
A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.
Precedentes: HC 110.902, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 03.05.13; HC 118.228, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 19.11.13; HC 117.746, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 04.10.13.”
(HC 118340, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076

DIVULG 22-04-2014

PUBLIC 23-04-2014)

“A decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública é idônea quando há necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa.”

(STJ - RHC: 138373 SP 2020/0313853-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Portanto, diante do cenário acima delineado, entendo não ser possível revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, tampouco substituí-la por restrições menos severas, até mesmo porque,
conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
LEVY DE OLIVEIRA COELHO
e, por conseguinte, mantenho sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021